Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL MÁXIMO. SERVIDOR DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. LEI COMPLEMENTAR 1.015/2022. 35% DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X).
2. Nos termos da Lei no 1.015 de 5 de setembro de 2022, que alterou a Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40% (quarenta por cento), sendo 35% para consignações e 5% para despesas com cartão de crédito.
3. Apelação conhecida e provida.